Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707628-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento pelos serviços prestados por hospital em complemento a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública tem o dever de pagar pelos serviços que contratou e foram efetivamente prestados pela parte contrária; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais foram fixados de modo correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há enriquecimento sem causa quando uma das partes não paga pelos serviços prestados pela outra e não há justificativas legais para o inadimplemento contratual. 4. A sucumbência mínima ocorre quando a parte vencedora sai derrotada em parcela insignificante do pedido. 5. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de critérios que servem de base para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quais sejam, condenação, proveito econômico e valor da causa. O art. 85, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados no valor mínimo de cinco por cento (5%) e máximo de oito (8%) do valor da condenação em causas com valor da condenação superior à dois mil (2.000) salários-mínimos e inferior à vinte mil (20.000) salários-mínimos quando a Fazenda Pública for parte. A faixa de incidência prevista no art. 85, § 3o, inc. IV, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, pois o valor da condenação não supera cem mil (100.000) salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação providas parcialmente Teses de julgamento: "1. Há dever de indenizar quando uma das partes contratuais demonstra que prestou efetivamente os serviços para os quais foi contratada. 2. Não deve ocorrer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade quando não estão presentes os requisitos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 3. É necessário observância ao disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. A sucumbência é recíproca quando o autor sai vencedor apenas em parte do seu pedido.". Dispositivos relevantes: CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o. Jurisprudência Relevante: n/a. A parte recorrente alega violação ao artigo 326 do Código de Processo Civil, sustentando que não há sucumbência recíproca, pois os pedidos formulados foram apresentados em ordem subsidiária, sendo acolhido o pedido subsidiário, o que não configura sucumbência parcial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 326 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021